Tribunal: TJES
Processo: 5047199-22.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047199-22.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THIAGO ARISTIDES RIBEIRO DOS SANTOS

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5047199-22.2024.8.08.0024

REMETENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

PARTES:
THIAGO ARISTIDES RIBEIRO DOS SANTOS E DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES vinculado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUÍZO PROLATOR
: DRª. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMUNICAÇÃO TARDIA DA VENDA AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POSTERIORES À DATA DA COMUNICAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato coator de autarquia, em razão da imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir com base em infrações cometidas após a venda do veículo. O impetrante comunicou a venda ao DETRAN apenas em 29/11/2022, apesar de a alienação ter ocorrido em 20/12/2021. Alegou indevida atribuição de responsabilidade por infrações cometidas posteriormente à venda e pediu a exclusão dessas penalidades de seu prontuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o antigo proprietário de veículo automotor pode ser responsabilizado por infrações de trânsito cometidas após a venda do bem, mas antes da comunicação da transferência ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência de propriedade ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária por infrações e suas reincidências.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente após o julgamento do PUIL n. 1.556/SP, estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário somente cessa com a efetiva comunicação da venda ao órgão de trânsito.

Infrações cometidas após a comunicação formal ao DETRAN (em 29/11/2022) não podem ser imputadas ao impetrante, sendo legítima sua exclusão do prontuário, com reavaliação pelo DETRAN quanto à manutenção da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo subsiste até a data da comunicação da venda ao DETRAN, conforme artigo 134 do CTB.

Somente as infrações cometidas após a comunicação formal da venda ao DETRAN podem ser excluídas do prontuário do ex-proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL n. 1.556/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, AgInt no REsp n. 2.013.787/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgInt no PUIL n. 1.862/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 20.08.2024, DJe 26.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca proferida em primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5047199-22.2024.8.08.0024

REMETENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

PARTES:
THIAGO ARISTIDES RIBEIRO DOS SANTOS E DIRETOR GERAL DO DETRAN/ES vinculado ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

JUÍZO PROLATOR
: DRª. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO da remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

Trata se de
Mandado de Segurança
impetrado por
THIAGO ARISTIDES RIBEIRO DOS SANTOS
contra ato atribuído ao
Diretor-Geral do DETRAN/ES
vinculado ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, em razão da suspensão indevida do direito de dirigir do Impetrante.

Em Id. 13950601 foi proferida decisão liminar determinando o restabelecimento do direito de dirigir do Impetrante e suspendendo os efeitos do processo administrativo que gerou a penalidade até o julgamento final da presente ação.

Na sequência, foi proferida sentença (Id. 13950614), na qual o juízo
a quo
revogou a liminar de Id. 13950601 e concedeu em parte a segurança nos seguintes termos:

[...] Com base nessa premissa, ao menos as multas praticadas na direção do referido veículo, após a data da comunicação da venda, devem ser excluídas do prontuário do condutor, ora Impetrante, cabendo ao DETRAN reavaliar se após a retirada de tais infrações ainda subsistirá a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Por todo o exposto,
REVOGO a decisão liminar de ID 54559710 e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pretendida pelo Impetrante para determinar apenas que sejam retiradas do seu nome todas as infrações de trânsito que foram praticadas após a data da comunicação da venda (29 de novembro de 2022), referente ao veículo Ford Focus PLACA MQB 4343, devendo ainda serem retiradas as pontuações referentes a tais infrações do prontuário do condutor, ora Impetrante.

Via reflexa, RESOLVO o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, contudo,
SUSPENDO
a condenação do Impetrante, com amparo no artigo 98, §3° do CPC, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça. [...]

Pois bem.

Consta nos autos que o Impetrante vendeu o veículo Ford Focus, placa MQB 4343 (ID 54488261), ao Sr. Júlio Cesar Andrade de Souza, em 20/12/2021, o qual assumiria todas as multas a partir da referida data, conforme acordo homologado nos autos do processo nº 5001305-87.2023.8.08.0014 que tramitou na 2ª Turma Recursal (Id. 13950596).

A comunicação da venda foi formalizada junto ao Detran em 29/11/2022 (Id. 13950593). Além disso, o 3º Juizado Especial Cível de Colatina/ES notificou o Detran sobre o referido acordo (Id. 13950597).

Segundo o Dossiê Consolidado do Veículo (Id. 54488260), constam sete infrações de trânsito registradas em 2022, todas posteriores à venda.

O impetrante procura se eximir da responsabilidade pelas infrações administrativas e requer a transferência de toda e qualquer multa gerada após 20 de dezembro de 2021, todavia, este não pode se beneficiar com sua demora em registrar a comunicação da venda do veículo, visto que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece a solidariedade entre o vendedor e o comprador do veículo pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação,
in verbis
:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Embora anteriormente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fosse no sentido de que “ [...]
alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se entre o novo e o antigo proprietário vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas,
só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran
. [...]
4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.323.441/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2012, DJe de 27/8/2012.)”, tal entendimento foi reformulado a partir da decisão do PUIL (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei) n. 1.556/SP, de modo que firmou-se entendimento quanto a regra do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ALIENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. DETRAN. OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ADMINISTRADORES. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACORDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

[...] IV - A jurisprudência da Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL n. 1.556/SP, que consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp n. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".

V - Entendeu-se, ainda, que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"' (STJ, AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 17/6/2020). Confira-se: (AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.013.787/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A mitigação da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar tempestivamente a transferência do veículo não alcança as infrações de trânsito, mesmo que comprovadamente cometidas pelo adquirente em momento posterior à entrega do bem.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 1.862/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Desse modo, correta a conclusão do juízo
a quo
no sentido de que “
as multas praticadas na direção do referido veículo, após a data da comunicação da venda, devem ser excluídas do prontuário do condutor, ora Impetrante, cabendo ao DETRAN reavaliar se após a retirada de tais infrações ainda subsistirá a penalidade de suspensão do direito de dirigir
.” (ID 13950614).

Deve, portanto, ser mantida a sentença que concluiu pela exclusão de todas as infrações de trânsito ocorridas após a data da comunicação da venda do veículo Ford Focus, placa MQB 4343 (29 de novembro de 2022), bem como a retirada das pontuações referentes a tais infrações do prontuário do condutor, ora Impetrante.

Por todo exposto
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.